Tribunal: STF
Processo: AR 861
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-14
Data de publicação: 1973-02-14

Ementa:
EMENTA: Ação Rescisória.
        Quando o Supremo Tribunal houver decidido a causa, ainda que
através da declaração de não ser cabível o Recurso Extraordinário, seja
no julgamento deste, seja no do Agravo contra despacho que não o
admitira, será competente originariamente para o julgamento da ação
rescisória.